Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVÍVIO COM O GENITOR. NECESSIDADE. RESIDÊNCIA DA GENITORA. VISITA ASSISTIDA POR FAMILIAR MATERNO. POSSIBILIDADE.
1. O Código Civil resguarda o direito do genitor que não tem o filho sobre sua guarda a participar efetivamente de sua educação e criação. A presença paterna na vida da criança é relevante para sua formação e desenvolvimento, devendo-se preservar, primordialmente, o melhor interesse das crianças.
2. Considerando as alegações do caso concreto, bem como as conclusões do laudo psicossocial, mostra-se prudente que a visitação seja realizada na residência da genitora, mas assistida por familiar materno.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.